Tribunal: TJMT
Processo: 0001258-66.2013.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001258-66.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO SEVERINO DE SANTANA - CPF: 595.038.661-20 (APELADO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), FLAVIA MAYARA DA SILVA - CPF: 036.617.101-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MAURINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 907.975.821-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE –
SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A

intimação pessoal da parte assistida não caracteriza justa causa para a não observância do prazo recursal legal e tampouco suspende a sua contagem.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FLAVIA MAYARA DA SILVA e MAURINA FERREIRA DA SILVA,

contra a decisão monocrática do relator que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto contra
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança”
(Proc. nº 0001258-66.2013.8.11.0015), ajuizada contra as apelantes por

JOAO SEVERINO DE SANTANA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar as requeridas “
a pagar ao requerente, a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), relativo ao valor dos aluguéis vencidos e não pagos desde 10/06/2012 até a data da desocupação (10/02/2013), corrigido pelo IPC-Fipe e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, tudo devido desde a data de cada vencimento
”, por considerar que “
a intimação pessoal da parte assistida não caracteriza justa causa para a não observância do prazo recursal legal e tampouco suspende a sua contagem
”

(cf. Id. nº 209081151).

As agravantes afirmam que “
merece ser revisto o pronunciamento, com a consequente admissão do apelo, uma vez que a intimação pessoal da parte para conhecimento da sentença interrompe o prazo para recurso, por ser o interesse recursal uma questão personalíssima, que somente poderia ser informada pelas Requeridas (...) assim, ao contrário do exposto na ordem guerreada, o prazo para interposição de recurso, de 30 (trinta) dias, só se iniciou com a intimação pessoal das Rés, em 07/06/2023 conforme certidão do oficial de justiça no ID 179439489, e se encerrou em 21/07/2023, haja vista a suspensão do expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso nos dias 08 e 09/06/2023, consoante previsão inserta na Portaria TJMT/PRES n° 1292/2022. Consequentemente, o recurso interposto em 07/07/2023 é absolutamente tempestivo
”.

Ressaltam que, “
o pedido de intimação pessoal das Demandadas para conhecimento da sentença foi DEFERIDO pelo juízo primevo, que expediu o mandado de intimação pessoal – efetivamente cumprido (...) desta feita, certo que ao ver a expedição da intimação pessoal, o patrono da parte confiou na interrupção do prazo recursal, sendo que a inadmissibilidade do recurso em segunda instância causa espanto, viola a segurança jurídica e o direito das Apelantes
”

Pede, então, o juízo de retratação do relator, ou a submissão das questões postas ao colegiado “
para que seja reformada a decisão recorrida e conhecida a apelação interposta pelas Agravantes
” (cf. Id. nº 216716687).

Intimado, o agravado deixou de ofertar contrarrazões (cf. Id. nº 222038156).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelas apelantes, representadas pela Defensoria Pública, em face da decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de apelação por considerá-lo intempestivo.

As agravantes afirmam que “
merece ser revisto o pronunciamento, com a consequente admissão do apelo, uma vez que a intimação pessoal da parte para conhecimento da sentença interrompe o prazo para recurso, por ser o interesse recursal uma questão personalíssima, que somente poderia ser informada pelas Requeridas (...) assim, ao contrário do exposto na ordem guerreada, o prazo para interposição de recurso, de 30 (trinta) dias, só se iniciou com a intimação pessoal das Rés, em 07/06/2023 conforme certidão do oficial de justiça no ID 179439489, e se encerrou em 21/07/2023, haja vista a suspensão do expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso nos dias 08 e 09/06/2023, consoante previsão inserta na Portaria TJMT/PRES n° 1292/2022. Consequentemente, o recurso interposto em 07/07/2023 é absolutamente tempestivo
” e ressaltam que, “
o pedido de intimação pessoal das Demandadas para conhecimento da sentença foi DEFERIDO pelo juízo primevo, que expediu o mandado de intimação pessoal – efetivamente cumprido (...) desta feita, certo que ao ver a expedição da intimação pessoal, o patrono da parte confiou na interrupção do prazo recursal, sendo que a inadmissibilidade do recurso em segunda instância causa espanto, viola a segurança jurídica e o direito das Apelantes
” (cf. Id. nº 216716687).

Pois bem.

Leitura dos autos mostra que, a

Defensoria Pública foi intimada pessoalmente da sentença no dia 01/11/2022 (cf. Id. nº 179439844), que, no dia 15/12/2022, manifestou ciência da sentença e, “considerando que foram infrutíferas as tentativas de contato telefônico com as demandadas”, requereu “a intimação pessoal das requeridas para que compareçam presencialmente ao Núcleo desta Defensoria, para atualizar dados e verificar a possibilidade de outros requerimentos, com fulcro o art. 186, §2º do CPC” (cf. Id. nº 179439847).

O mandado de intimação foi expedido em 02/06/2023 e juntado aos autos em 07/06/2023, sendo que o recurso de apelação foi interposto no dia 07/07/2023 (cf. Id. nº 179440851).

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, o apelado arguiu a intempestividade do recurso (cf. Id. nº 179440857). No despacho vinculado ao Id. nº 19158660, foi oportunizado às apelantes a possibilidade de se manifestarem sobre tal arguição, o que fora feito conforme manifestação vinculada ao Id. 201765172, onde elas afirmam que além de a defensoria pública ter o prazo em dobro, possui o direito legal de pleitear a intimação da parte assistida, sempre que o ato processual dependa de informação ou providência que somente ela possa prestar ou realizar, conforme dispõe o art. 186, § 2º, do CPC.

A decisão vinculada ao Id. nº 209081151 não conheceu do recurso por considerar que a intimação pessoal da parte assistida não constitui justa causa para a não observância do prazo recursal e tampouco suspende a sua contagem.

No caso, a decisão monocrática foi acertada ao não conhecer do recurso de apelação por intempestividade. As razões recursais das ora agravantes repetem os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados na decisão anterior.

A interposição do recurso de apelação não depende de qualquer providência ou informação que apenas a parte assistida possa fornecer, pelo contrário, a interposição de recurso depende da capacidade postulatória dos patrocinadores da causa, ou seja, dos advogados ou defensores que representam as partes.

Ademais, o art. 186, §2º, do CPC, não altera o prazo recursal estabelecido para a interposição de apelação, de modo que a Defensoria Pública não está isenta do cumprimento do prazo recursal apenas porque pleiteou a intimação pessoal das requeridas.

Portanto, a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade deve ser mantida.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024